Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-71.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. CONSTATAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO.
1. Consta do termo de ID 49484793, p. 6 (Cláusula 13.1, b) que, para o cancelamento do curso, com o vencimento antecipado do débito, seria necessária a formalização pelo Aluno de requerimento, ocasião em que seria apurado o pagamento das horas ministradas até a data do pedido de cancelamento, acrescido de multa rescisória correspondente a 20% (dez por cento) do valor à vista do curso. Dessa forma, a partir da data do requerimento de cancelamento do curso, em 17/1/2017, com a apuração total do débito, em cumprimento à referida cláusula contratual, deve ser contado o prazo prescricional e, considerando-se a data da distribuição da ação, em 17/05/2021, não se há de falar em prescrição.
2. Conforme se verifica dos autos, em 17/01/2017, o aluno solicitou o cancelamento do curso (ID 46485040, p.1), tendo sido apurado, na ocasião, o valor total das mensalidades inadimplidas até a referida data, e das horas ministradas e multa de 20% sobre o débito, conforme previsto na cláusula 13a do Contrato de Prestação de Serviço Educacional (ID 46484793), a fim de ser rescindido o contrato. Assim, verificado o excesso de cobrança, deve ser, portanto, retificado o valor do débito.
3. Recurso conhecido e provido em parte.